Tribunal: TJSP
Processo: 1006080-69.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Compra e venda – Atraso na entrega das obras de infraestrutura – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das rés – Descabimento – Atraso configurado – Possibilidade de rescisão do contrato e aplicação da Súmula 543 STJ – Considerando que o pedido limita a sentença, mantida a devolução de 90% dos valores pagos pelos autores – Como não houve a entrega do bem, as taxas de ITPU e

Ementa:
Compra e venda – Atraso na entrega das obras de infraestrutura – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das rés – Descabimento – Atraso configurado – Possibilidade de rescisão do contrato e aplicação da Súmula 543 STJ – Considerando que o pedido limita a sentença, mantida a devolução de 90% dos valores pagos pelos autores – Como não houve a entrega do bem, as taxas de ITPU e demais encargos sobre o imóvel recai sobre as vendedoras - Recurso desprovido.